Tribunal: CARF
Processo: 13005.722287/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722287/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.143 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
GUIOMAR DONATO MULLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 38/42, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2016, Ano-Calendário de 2015,
tendo sido apurado Imposto Suplementar valor de R$ 6.229,52, a ser acrescido de juros
e multa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722287/2018-61
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.143 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722287/2018-61

Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada a
infração de Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado, no valor de R$ 99.668,85, referente à fonte pagadora Comando do Exército,
CNPJ 00.394.452/0533-04.
Cientificada em 11/09/2018, fl. 43, a contribuinte apresentou a impugnação em
05/09/2018, fls. 02/04, acompanhada dos documentos de fls. 05/26, na qual alega que se
trata de pensionista por força de falecimento de seu marido, Aureo Nicolau Muller, que
era 2o Tenente Reformado do Exército Brasileiro como se vê da cópia da Carta Patente,
anexada. O titular dos vencimentos foi integrante da extinta Força Expedicionária
Brasileira, tendo participado do Teatro de Operações de Guerra na Itália durante o
último conflito mundial, conforme declaração expedida pelo Ministério da Guerra,
inclusa pelos termos do Diploma da Medalha de Campanha, em anexo.
Quanto retornou ao Brasil, foi promovido ao posto de 2o Tenente e reformado por ter
contraído o vírus da tuberculose ativa, que veio a levá-lo a óbito, tendo com causa a
manifestação enfisema pulmonar, como se comprova com o atestado de óbito.
Consoante se demonstra com a Carta Patente, o titular dos proventos foi reformado com
os vencimentos e vantagens do art. 303, com observação do § 3 do artigo 290 da Lei
1.316 de janeiro de 1951.
Assim, em virtude ter sido reformado por doença infecciosa adquirida durante a sua
participação efetiva no Teatro de Guerra da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial,
os valores percebidos passaram a ser isentos de incidência de tributação de imposto de
renda, o que foi mantido pela Lei 7.713/88.
Pede prioridade na análise da documentação com base no art. 69-A, inciso I, da Lei no
9.784/99.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão sem Ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 02/01/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da isenção por moléstia grave
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.143 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722287/2018-61

Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos 8.794 e
8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei
no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira; (...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste conselho administrativo segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.143 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722287/2018-61

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

Ainda, a matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Dito isto, mantenho a decisão da DRJ, que analisou com êxito e detalhamento a
hipótese dos autos:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço com especial atenção ao art.
71 da Lei no 10.741/2003, Estatuto do Idoso; e ao art. 69-A, I da Lei 9.784/99,
acrescentado pela Lei 12.008, de 29/07/2009.
A contribuinte defende que os rendimentos recebidos do Comando do Exército, como
pensionista de ex-combatente, são isentos do imposto de renda.
Ela apresenta, como elementos probatórios, Carta Patente e Apostila, fls 17/18, que
demonstra que o Sr. Aureo Nicolau Muller foi reformado com os vencimentos e
vantagens do art. 303, com observação do § 3 do artigo 290 da Lei 1.316 de janeiro de
1951, Declaração do Ministério da Guerra, fl. 19, informando que o Sr. Aureo Nicolau
Muller participou das operações de guerra na Itália, como integrante da extinta Força
Expedicionária Brasileira, durante o último conflito Mundial, e diploma da Medalha do
Pacificador, fl. 20, certidão de óbito, fl. 21, e cópia de documentos, fls 22/26.
As hipóteses de isenção sobre pensões e proventos em decorrência de reforma ou
falecimento de ex-combatente da FEB são aquelas previstas no art. 6°, XII, da Lei no
7.713, de 22/12/1988, abaixo transcrito.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos 8.794 e
8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da
Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira;
(...)
Como se vê, nem todos os proventos e pensões referentes a ex-combatentes da FEB são
isentos do imposto de renda. A isenção abrange tão somente as pensões e os proventos
concedidos em consonância com os atos legais mencionados no dispositivo acima
transcrito, quais sejam:
a) Decreto-lei n.o 8.794, de 23 de janeiro de 1946: regula vantagens a que têm direito os
herdeiros dos militares da FEB desaparecidos, falecidos em virtude de ferimentos e
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.143 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722287/2018-61

moléstias adquiridas ou agravadas na zona de combate, de acidente em serviço e de
quaisquer outros motivos, desde que no teatro de operações da Itália;
b) Decreto-lei n.o 8.795, de 23 de janeiro de 1946: regula as vantagens concedidas aos
ex-combatentes da FEB incapacitados fisicamente para o serviço militar em
consequência de sua atuação no teatro de operações da Itália.
c) Lei n.o 2.579, de 23 de agosto de 1955: concede amparo aos ex-integrantes da FEB
julgados inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar, nos termos ali
descritos;
d) art. 30 da Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963: concede pensão aos ex-combatentes
da 2.a Guerra Mundial que se encontrem incapacitados, sem prover os próprios meios
de subsistência, bem como a seus herdeiros;
Portanto, as aposentadorias e pensões recebidas em virtude de outros mandamentos
legais não estão abrangidas pela referida isenção.
É importante ressaltar que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção
deve ser interpretada literalmente, conforme determina o art. 111 do Código Tributário
Nacional (Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966). Consequentemente, não se aceitam
isenções senão aquelas exata e restritivamente inseridas na letra da lei, não se acatando
técnicas interpretativas extensivas ou analógica a situações não literalmente previstas.
Portanto, apesar do Sr. Aureo Nicolau Muller ter sido combatente da FEB no teatro de
operações da Itália, este foi reformado com base na Lei no 2.370 (artigos 27, letra c, 30,
letra d, 31, 33 parágrafo 2o, letra a, 58 e 59) com os vencimentos e vantagens da Lei
1.316 de janeiro de 1951 (art. 303, com observação do § 3 do artigo 290), que não se
enquadram na isenção do art. 6°, XII, da Lei no 7.713/1988.
Assim, considerando os argumentos expostos neste voto, fica mantida integralmente a
infração de omissão de rendimentos.
Pelo exposto, voto em julgar improcedente a impugnação, mantendo o imposto apurado,
a ser acrescido de juros e multa. É o meu Voto.
Assinado Digitalmente
Marita Almeida Motta – Presidente e Relatora
Auditora-Fiscal da RFB

Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Thiago Duca Amoni- Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.143 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722287/2018-61

Fl. 87
DF CARF MF
Original